Tribunal: TCU
Processo: 012.094/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8284/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 012.094/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Herles Souza Aranha (XXX.848.284-XX); Joao Pedro de Almeida Moraes (XXX.334.775-XX); Joao Pedro de Sousa Cordeiro (XXX.847.485-XX); Leoncio do Carmo Conceicao (XXX.730.895-XX); Matheus Coimbra Silva (XXX.425.311-XX); Nathalia Alves dos Santos (XXX.653.516-XX); Paloma Moore Neves (XXX.255.615-XX); Pedro Anderson de Souza Bispo (XXX.522.105-XX); Tiago Correia de Jesus (XXX.169.845-XX); Tuane Lisboa Silva Paixao (XXX.197.035-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.